Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
3. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
4. A referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido.
5. Uma vez que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha), a reiteração de bloqueio poderá ser efetiva no caso específico deste processo, ainda que a última consulta tenha sido realizada recentemente.
6. Inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores/executados.
7. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito.
8. Cabe ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.